Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. “DIREITOS AQUISITIVOS” RELACIONADOS A BEM IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. PAGAMENTO DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição da medida constritiva de penhora sobre “direitos aquisitivos” relacionados a determinado bem imóvel.2. Eventuais "direitos aquisitivos" exercidos pelo devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inc. XII, do CPC. 2.1. O fato de se tratar de imóvel vinculado ao programa habitacional “Morar Bem” não impede a penhora dos alegados "direitos aquisitivos", uma vez que a constrição judicial não recai sobre o próprio bem, mas tem por objeto o proveito patrimonial que decorre do exercício da posse do bem.3. A obrigação decorrente das relações do condômino com o condomínio é classificada como propter rem, ou seja, origina-se da coisa e a persegue. Por essa razão o próprio bem garante sua satisfação. Diante da impossibilidade da penhora do próprio bem, pois não é de propriedade da devedora, admite-se a expropriação dos “direitos aquisitivos” decorrentes.4. Recurso conhecido e provido.